Tribunal: STF
Processo: RE 100758
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
VENDA DE AÇÕES E CONTROLE ACIONARIO DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE
JULGAMENTO "EXTRA" OU "ULTRA PETITA".
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO JULGAMENTO "EXTRA"
OU "ULTRA PETITA" (SUMULAS 282 E 356).
QUANTO A EXCLUSAO DA CO-RE, A MATÉRIA ENVOLVE REEXAME DE PROVA
(SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.